Tribunal: TJMT
Processo: 0000429-63.2009.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000429-63.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), REILY SOUZA ALVES - CPF: 726.602.101-44 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA
ON LINE
(BACENJUD) DE SALDO REMANESCENTE – PENHORA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE REABRIR O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA RESTRITA E PRAZO DIFERENCIADO – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo e o momento previsto para a oferta de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC) é diverso daquele concedido para impugnação à penhora (854, § 3o do CPC).

A penhora não reabre o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, estando escorreita a decisão que reconheceu a intempestividade para o ato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

OI S. A visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Indenização por Danos Morais no. 0000429-63.2009.8.11.0003, movida por REILY SOUZA ALVES, declarou preclusa à impugnação ao cumprimento de sentença de Id. 104509267, tendo em vista sua intempestividade e, em seguida, reconheceu o cumprimento da obrigação, julgando extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC. (Id. 197573163).

Nas razões do recurso, de Id. 66660993, em breve síntese, o recorrente sustenta a tempestividade da impugnação ofertada ao cumprimento de sentença.

Refere que a decisão que determinou a penhora foi publicada no dia 16.11.2022 e o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação findou-se em 23.11.2022, sendo apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença de forma tempestiva, no dia 22.11.2022.

Forte nisso, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a tempestividade da impugnação, devendo os autos retornarem à origem para devida apreciação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 197573176, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A recorrente requer a reforma da decisão de não recebimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença, por intempestividade.

Contudo, sua pretensão não merece amparo.

Como admitido pela ora recorrente, esta foi devidamente intimada quanto à penhora de saldo remanescente, mas ofertou impugnação ao cumprimento de sentença ao invés de impugnação à penhora.

Sabe-se que a penhora não reabre o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, cujo prazo previsto para a oferta (art. 525 do CPC) é diverso daquele concedido para impugnação à penhora (854, § 3o do CPC).

O artigo 854, § 3o, estabelece de maneira clara o prazo de 05 (cinco) dias úteis, nestes exatos termos:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”

Portanto, escorreita a decisão que reconheceu a intempestividade para o ato.

Neste sentido

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVIDADE. APRESENTAÇÃO APÓS ESCOADO O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 525 DO CPC. PENHORA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE REABRIR O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão de não recebimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença por intempestividade do incidente. A teor do art. 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. "In casu", a seguradora executada, devidamente intimada, não efetuou o pagamento do débito e apresentou impugnação após transcorrido o prazo previsto no art. 525 do CPC. A penhora não reabre o prazo para apresentação de impugnação, tanto é verdade que o art. 854, § 3o, do CPC, confere ao executado o prazo de cinco dias para manifestar-se acerca de eventual impenhorabilidade ou de excesso, o que foi observado na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70074429200 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 24/08/2017, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2017).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024